Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709859-12.2019.8.07.0018 APELANTE: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À e. Secretaria para retificar o polo ativo recursal, constando também como apelante o Distrito Federal. O Distrito Federal interpôs apelação (id. 25025597), no entanto, a certidão (id. 25025603) somente intimou o réu para contrarrazões ao recurso interposto pelo autor (id. 25025599). Conforme art. 1.010, §1o, do CPC, intime-se o apelado-autor para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília - DF, 26 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora